Tribunal: TJDFT
Processo: 0743516-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere do cotejo dos autos do cumprimento de sentença subjacente, o feito fora arquivado provisoriamente. Sob essa realidade e considerando que a pretensão deduzida no vertente agravo de instrumento cinge-se à suspensão de alegado “bloqueio” da conta salário do agravante, o que estaria obstando a que realize quaisquer movimentações bancárias, não sobressaindo dos elementos coligidos aos autos o agitado bloqueio, consoante, inclusive, apontado na decisão prolatada pelo eminente Desembargador Plantonista, que apreciara a antecipação de tutela recursal vindicada,1 esclareça o agravante, em 05 (cinco) dias, se persiste seu interesse no prosseguimento do inconformismo que agitara, haja vista que o apurado ressoa passível de afetar o objeto deste recurso. Acudido esse chamamento, direi, se necessário, sobre o prosseguimento do recurso. I. Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 42473719 (fls. 25/27).